Tribunal: STF
Processo: Rcl 65198
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Biguaçu em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5005034-35.2022.8.24.0007, por suposta afronta ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 



    O Reclamante narra, em síntese, que (eDoc 1, p. 9-12):



    "(...) interpôs recurso inominado para a Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, apresentando como razões recursais que, ao condenar o réu, determinando-lhe que computasse o interstício de tempo de 28/05/2020 a 31/12/202 para fins de concessão da vantagem funcional plieteada pelo servidor, a sentença recorrida estaria desrespeitando a força vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nas ADI´s 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, que reconheceu a constitucionalidade do inciso IX, do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, que proibiu expressamente a contagem do referido interstício de tempo.



    A 1ª Turma Recursal, entretanto, manteve a decisão do Juízo a quo e ao julgar o recurso assentou o seguinte: 



    (...)



    Ressalte-se que, em face deste Acórdão, o Município de Biguaçu apresentou Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes buscando esclarecer a decisão, especialmente por se tratar de afronta direta à jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, seja em relação ao julgamento da ADI n.º 6.442, em conjunto com as ADI’s 6447, 6450 e 6552, seja em relação às Reclamações n. 48.464; 48.209, entre outras, em que foram cassadas as decisões que determinaram, para efeitos de concessão de vantagem funcional (licença prêmio, promoções por antiguidade, adicional de desempenho, etc.) a servidor público, a contagem de tempo de serviço do período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021.



    Todavia, a colenda 1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, rejeitou os aclaratórios, sob o argumento de que, quanto a afirmação de violação da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 6.442 (entre outras), não existiria omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.



    Portanto, a situação atual é que a decisão da 1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, determinando que o Município de Biguaçu compute o interstício de tempo de 28/05/2020 a 31/12/2021, para efeitos de pagamento de concessão de vantagens funcionais à parte autora, afronta as decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADi´s 6442, 6447,6450 e 6552, que reconheceram a constitucionalidade do inciso IX, do art. 8º , da Lei Complementar nº 173/2020.



    Sendo assim, em razão dessa situação jurídica, não restou outra opção ao Ente Público senão a de recorrer, por meio da presente Reclamação, com pedido de concessão de medida liminar, para ver respeitada a decisão do Supremo Tribunal Federal na Adi nº 6442, em conjunto com as ADi´s 6447,6450 e 6552.” 



    Alega que "a presente Reclamação obsta impugnar o Acórdão da 1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, proferido nos autos do Processo nº 5005034-35.2022.8.24.0007, para a preservação da autoridade das decisões da Suprema Corte nos julgamentos das Ações Direta de Inconstitucionalidade n. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, eis que a referida decisão ora reclamada deixou de aplicar o inciso IX, do art. 8º da LC 173/2020, determinando ao Município de Biguaçu que computasse o período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 como tempo de serviço para efeitos de concessão de vantagens funcionais (adicionais de desempenho, licença prêmio, promoções, etc.) ao servidor" (eDoc 1, p. 13).



    Aduz que "a decisão ora reclamada, para evitar declarar a inconstitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, considerou que o julgamento prolatado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI's n. 6447, 6450, 6525 e 6442, apesar de ter confirmado a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, não impediria uma interpretação conforme à Constituição do dispositivo legal, no sentido de que os entes públicos estariam proibidos apenas de determinar pagamentos durante o período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021, mas não o cômputo do tempo em si, para fins de preenchimento dos requisitos necessários à incorporação de tais vantagens ao patrimônio jurídico do servidor" (eDoc 1, p. 14).



    Salienta que "de acordo com as decisões do Supremo Tribunal Federal, o inciso I, do art. 8º, da Lei Complementar nº 173/2020 é constitucional, razão pela qual o período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 não pode ser computado como tempo de serviço para fins de concessão de vantagem funcional a servidor público" (eDoc 1, p. 14).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento final da presente reclamação e, no mérito, a procedência do pedido "a fim de que a decisão exorbitante seja cassada e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade (ADI n.º 6.442, 6447, 6450 e 6552), confirmando a liminar eventualmente concedida".



    Em despacho de 07.02.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 25).



    As informações foram prestadas (eDoc 29).



    A parte beneficiada apresentou contestação (eDoc 32).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 37):



    “Constitucional e Administrativo. Reclamação. progressão funcional. Cômputo do tempo durante período de vigência da Lei 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Alegada violação às decisões do STF nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    Acórdão reclamado que reconheceu o direito à contagem de tempo de serviço para fins de "anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmios e afins no período compreendido entre de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021". 



    Paradigmas indicados que afirmaram a constitucionalidade do art. 8° da LC 173/2020, que proibiu a contagem de tempo de serviço para obtenção de benefícios aos servidores de todos os entes federativos, estabelecendo que os direitos e vantagens que tenham como requisito a contagem de tempo serão suspensos a partir da edição da referida LC e terão a contagem retomada a partir de 1º de janeiro de 2022.



    RE 1.311.742 - Tema 1.137: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV- 2 (Covid-19)”. 



    Acórdão reclamado que, ao afastar a aplicação do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, norma declarada constitucional por diversas vezes, violou a autoridade das decisões proferidas pelo STF.



    Parecer pela procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, em observância às ADIs nºs 6442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF e ao Tema nº 1.137 de Repercussão Geral.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Inicialmente, consigno que o esgotamento das instâncias ordinárias como requisito para o processamento da reclamação somente é exigido na hipótese do art. 988, § 5º, II, do CPC, ou seja, no caso de reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, hipótese diversa da veiculada nestes autos, nos quais se invoca como paradigma decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido:



    "Segundo agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 3.961. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Não configuração do uso da reclamação como sucedâneo recursal. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias por não versar o paradigma sobre tema de repercussão geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961. 2. Verificada afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, sem prejuízo dos recursos ou de outros meios admissíveis de impugnação, não se configurando o uso da reclamação como sucedâneo recursal, bem como não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 3. Agravo regimental não provido." (Rcl 57.761-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 23.08.2023, Grifo nosso).



    Ademais, tem-se que ao julgar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.03.2021, as quais impugnavam exatamente o teor dos dispositivos da Lei Complementar 173/2020, o Plenário desta Corte concluiu que a contenção nos gastos com o aumento de despesas com pessoal converge com os preceitos constitucionais e privilegia a ideia de um federalismo fiscal responsável. Eis a ementa do referido julgado: 



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. (…) 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (ADI 6.442, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 23.3.2021).



    Destaco, ainda, o voto condutor do acórdão proferido no julgamento de mérito da mencionada ADI 6.442:



    “Analisando o conteúdo dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, observo que, em verdade, as normas não versam sobre o regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos e seus órgãos, cuja finalidade é apresentar medidas de prudência fiscal para o enfrentamento dos efeitos econômicos negativos causados pela pandemia aos cofres públicos. Naturalmente, por se tratar de normas atinentes ao campo das finanças públicas, a competência comum de iniciativa legislativa encontra-se autorizada pelo art. 23, parágrafo único, e art. 24, I, da Constituição Federal. Improcedentes, portanto, as alegações de inconstitucionalidade formal da LC 173/2020.



    (...)



    Em relação às ADIs 6450 e 6525, questiona-se a validez constitucional dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, argumentando-se que os dispositivos afrontariam a autonomia dos entes federativos. Sem razão. 



    (...) 



    (...) analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, a alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia. 



    Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes.”



    Registre-se, por oportuno, que, após o julgamento das citadas ações diretas de inconstitucionalidade, o Pleno desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria, no RE 1.311.742, paradigma do Tema 1.137, e reafirmou a orientação firmada nas ADIs, no sentido da constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, fixando a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. 



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada, determinou a consideração do período de 28.05.2020 a 31.12.2021 para efeitos de pagamento de concessão de vantagens funcionais à parte beneficiária, conclusão em sentido diverso do externado pelo Supremo nos precedentes acima indicados. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 10, p. 1-2):



    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI N.º 173/20.



    SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    INSURGÊNCIA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO DO DIREITO.



    IRRESIGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO RÉU. REPRISE, EM ESSÊNCIA, DA LINHA ARGUMENTATIVA.



    VIABILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL N.º 173/20. PARA FINS DE PROMOÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO QUE SOMENTE PODE SER FEITO A PARTIR DE 01/01/2022. PRECEDENTES: É ILEGAL O ATO DE NÃO CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO, QUANDO ATENDIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS, A DESPEITO DE SUPERADOS OS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, REFERENTES A GASTOS COM PESSOAL DE ENTE PÚBLICO, TENDO EM VISTA QUE A PROGRESSÃO É DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO, DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO LEGAL, ESTANDO COMPREENDIDA NA EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000" (TEMA 1075 STJ). (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5011615- 79.2020.8.24.0090, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 09-02-2023). RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PRETENSÃO OBJETIVANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO PANDÊMICO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E LICENÇA-PRÊMIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO RETROATIVA AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. ACOLHIMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO QUE SOMENTE PODE SER FEITO A PARTIR DE 1°.1.2020. APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5020973-78.2022.8.24.0064, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. RENY BAPTISTA NETO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 01-08-2023).



    SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Portanto, ao autorizar a contagem do tempo de serviço de servidores públicos municipais, no período determinado pela Lei Complementar como de enfrentamento ao SarsCovid, o acórdão recorrido divergiu das decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, oportunidade em que se reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 47793 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6-12-2021.)



    No mesmo sentido: Rcl 48157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.7.2021; Rcl 49.633 e 48.153, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9.12.2021 e 22.9.2021, respectivamente; Rcl 48178, Rel. Minª. Cármen Lúcia, DJe 5.7.2021; Rcl 49.054-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.12.2021; e Rcl 48.277-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.11.2021.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida em seu lugar, com a observância do que decido por esta Corte no julgamento dos paradigmas invocados.



    Publique-se.



    Brasília, 1010 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente